Tribunal: CARF
Processo: 17460.000671/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000671/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.303 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
WF COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 30/01/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a não declaração em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, dos dados
cadastrais, fatos geradores de contribuições sociais e outras informações de
interesse do INSS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000671/2007-31
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000671/2007-31

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-16.825
- 7a Turma da DRI/BHE, fls. 42 a 48.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 24/07/1991,
acrescentado pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997, c/c o artigo 225, inciso IV, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048, de 06 de maio de
1999, por ter deixado a empresa de comprovar a entrega na rede bancária, das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, das competências.
A ação fiscal foi precedida dos Mandados de Procedimento Fiscal 092839987- 00 e
09283987-01, de 26/01/2006 e 14/02/2006, respectivamente, dos Termos de Intimação
para apresentação de Documentos, fls. 10/11 e 13/14, tendo sido encerrada em
20/03/2006, conforme Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, fls. 15/16.
De acordo com o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, fls. 05, foi aplicada a
penalidade prevista no artigo 32, §§ 4o e 7o, da Lei 8.212, de 1991, c/c o artigo 284,
inciso I, e § 1o, do Regulamento da Previdência Social/3.048, correspondente a um
multiplicador sobre o valor mínimo (R$ 1.101,75 fixado pela Portaria MPS 822, de
2005) em função do número de segurados da empresa, acrescido de 5% por mes
calendário ou fração, a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria ser
entregue, somando no período da autuação R$ 13.578,86.
Não consta a ocorrência de agravantes ou atenuantes, previstas, respectivamente, nos
artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n.° 3.048, de 1999, como informado às fls. 04.
A empresa tomou conhecimento da autuação em 21/03/2006, fls. 01, e apresentou
defesa, em 04/04/2006, fls. 19/20, através de procurador, onde alega que paralisou as
suas atividades em janeiro/2005; a cobrança de contribuições em período posterior
importa em locuplemento ilícito da Previdência Social; os lançamentos do ano de 2005
são indevidos.
Requer seja declarado nulo o lançamento c a juntada de documentos caso seja
necessário para comprovar o alegado.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 30/01/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária a não declaração em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, dos dados
cadastrais, fatos geradores de contribuições sociais e outras informações de
interesse do INSS.
Lançamento Procedente
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000671/2007-31

A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 66 a 68, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
como alegações o fato de que a empresa está com as atividades paralisadas desde o ano de 2005
e que são insubsistentes os lançamentos relacionados aos anos de 2005 e de 2006, ao mesmo
tempo informa que, deixou de apresentar as guias negativas do período sem empregados, devido
à falta de condições de manter o pagamento do escritório contábil, além de mencionar o fato de
que os proprietários da empresa são totalmente leigos e que, com certeza, se não fosse por isso,
teriam procurado as repartições públicas para informar sobre a paralisação das atividades.
Vale lembrar que a recorrente, apesar de informar que está inativa desde o ano de
2005, não apresentou nenhum elemento comprovando a situação informada, sem falar no fato de
que a autuação, conforme o relatório fiscal da multa anexo às fls. 10, diz respeito à competência
09/2004 a 01/2005. Portanto, em relação ao período contestado, à exceção de janeiro de 2005,
não foi englobado pela autuação.
Considerando que as alegações da recorrente são genéricas e que não se
enquadram nas hipóteses que justificariam a exclusão do lançamento e, que a mesma não
apresentou novas razões de defesa, não apresentou novas provas e nem contestou qualquer
omissão de decisão sobre sua impugnação perante órgão julgador de primeira instância, como
também o fato de que eu concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de
seguir o mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que
reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000671/2007-31

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
A impugnação apresentada é tempestiva, portanto, deve ser conhecida.
Ao deixar de apresentar a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, com os dados cadastrais, fatos geradores de contribuições previdenciárias e
outras informações de interesse do INSS, a empresa infringe o artigo 32, inciso IV, da
Lei 8.212, de 1991
Artigo 32 - A empresa é também obrigada a: ...
IV — informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, a ocorrência dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informa cães de
interesse do INSS.
De acordo com o art. 293 do Regulamento da Previdência Social: constatada a
ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a fiscalização do Instituto
Nacional do Seguro Social lavra, de imediato, auto de infração com discriminação clara
e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal
infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua graduação, indicando local, dia,
hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
A empresa diz que paralisou suas atividades a partir de 01/2005. No entanto,
nem mesmo a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social sem
movimento foi apresentada, de modo a comprovar suas alegações, restando comprovada
a prática da irregularidade arguida pela fiscalização.
De acordo com o Manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no 09,
de 24/11/2005, a GFIP sem movimentação deve ser entregue para o primeiro mês da
ausência de informações, ficando dispensada a entrega para os meses subsequentes, até
a ocorrência de fatos que determinem a declaração à Previdência e/ou ao FGTS ou o
recolhimento o FGTS.
Ainda, em relação a não apresentação de provas, vale citar o artigo 333, inciso II, do
Código e Processo Civil, onde:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.,
Estão sendo exigidas também, em decorrência da mesma ação fiscal, as contribuições
dos segurados empregados: --- arrecadadas pela empresa e não repassadas ao órgão
público no período de 12/2001 a 08/2004, através da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito – NFLD 35.797.599-5; --- não descontadas em recibos de pagamento, de
06/2004 a 13/2004 – NFLD 35.797.598-7. Face a não apresentação de documentos, tais
como Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e
Folhas de Pagamento, e considerando a e existência de empregados registrados no Livro
Registro de Empregados, lavrou-se a NFLD 35.797.597-0, período 06/2004 a 01/2006,
por aferição indireta, cujas contribuições dos segurados foram calculadas pelas últimas
remunerações dos mesmos.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.303 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000671/2007-31

Cabe esclarecer que a juntada de documentos deve ser feita quando da apresentação da
impugnação, como estabelecido pela Portaria MPS 520, de 19 de maio de 2004 (DOU
de 2 /05/2004), vigente à época da autuação, artigo 9°, §§ 1° e 2°:
Art 9o
...
& 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
2° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Nenhuma das hipóteses citadas ocorreu no caso, não sendo possível a dilação de prazo
para apresentação de documentos.
A multa aplicada pela fiscalização, no valor de R$ 13.578,86 (treze mil quinhentos e
setenta e oito reais e oitenta e seis centavos) está de acordo com o artigo no artigo 32,
§§ 4o e 7o, da Lei 8.212, de 1991, c/c o artigo 284, inciso I, e § 1o, do Regulamento da
Previdência ocia1/3.048.
Diante do exposto, considerando que o Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades exigidas, na estrita observância das determinações vigentes, de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, conforme o artigo
33 da Lei n.° 8.212, de 199 e artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, voto no
sentido de julgar procedente o auto de infração, para manter a multa aplicada.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital